Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Processo : 0725193-09.2020.8.07.0000 DESPACHO Considerando o disposto no art. 178 do CPC, bem assim a cota ministerial nos autos[1], à Secretaria para colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Retire-se o feito de pauta. Intimem-se. Após, à conclusão para análise e nova inclusão em pauta de julgamento. Brasília – DF, 05 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21074237.